Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707422-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE BRANDAO PAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento, ocorrido em 13.4.1998, e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado somente em 13.11.2020. Acrescenta que o STJ firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do CPC/73 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029